Tribunal: TJDFT
Processo: 0711710-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. DÉCIMO TERCEIRO RECEBIDO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO. VALOR INTEGRAL (12/12). RECEBIMENTO DA DIFERENÇA. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, para efetuar o pagamento da diferença de décimo terceiro suprimido, referente a abril de 2015. Em recurso inominado, o Distrito Federal arguiu preliminar de prescrição, no mérito alega que o pagamento deveria ser proporcional, inexistindo erro.

2. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. A prescrição passou a correr a partir de janeiro/2016, pois nos termos do art. 93, § 1o, da Lei Complementar 840/2011, consta que no mês de dezembro o servidor efetivo faz jus a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês. Consta ainda, no § 2o, que o Poder Executivo e os órgãos do Poder Legislativo podem alterar a data de pagamento do décimo terceiro salário, desde que ele seja efetivado até o dia vinte de dezembro de cada ano. Assim, era devido que a parte autora aguardasse até dezembro/2015 para saber se iria receber o não a diferença devida. PRELIMINAR REJEITADA.

3. O 13o salário é direito constitucional do trabalhador, previsto no art. 7o, inciso VIII da Constituição Federal, sendo também assegurado aos servidores públicos por força do artigo 39, § 3o, do mencionado diploma. O valor será a remuneração integral ou ao valor da aposentadoria.

4. A Lei que regulamenta o décimo terceiro salário é a de no 4.090/1962, a qual foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. No § 1o do art. 1o prescreve que a gratificação corresponderá a 1/12 avos da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano corresponde, ou seja, no mesmo exercício.

5. O Distrito Federal, em razão da sua autonomia política e administrativa, faz o pagamento do décimo terceiro salário aos seus servidores no mês de aniversário de cada um. Embora não exista vedação legal par o pagamento da gratificação natalina dessa forma, seu valor deve corresponder à real remuneração devida no mês de dezembro do respectivo ano, sob pena de violação aos princípios constitucionais que consagram a isonomia e a irredutibilidade de vencimentos (Constituição Federal, artigos 5o, caput, e 37, inciso XV).

6. Verifica-se que o art. 92 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Distrito Federal (Lei Complementar no 840/11) está em consonância com a mencionada Lei no 4.090/1962, gerando dúvidas apenas o art. 93, I, prevendo que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor efetivo. Assim, se o servidor fizer aniversário em janeiro, por exemplo, o Distrito Federal deverá efetuar pagamento com base na projeção dos doze meses seguintes e não com base nos doze meses do exercício anterior, porque afrontará a Constituição e a Lei no 4.090/62.

7. Com base nessas considerações, não prosperam as alegações do Distrito Federal. A autora tem direito ao 13o salário de 2015, de forma integral, porque restou caracterizado nos autos que ela trabalhou durante todo esse ano. Tanto é que o 13o salário, referente ao ano de 2014, a qual ela deveria ter recebido em dezembro de 2014, conforme determina a Lei, foi pago de forma proporcional em março de 2015. A sentença não merece qualquer reforma.

8. Recurso do réu conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida-autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.